Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710158-17.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO AUGUSTO CORREA DE SA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO APELANTE. CONCURSO DE AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva. 2. Não há falar em atipicidade da conduta quando a experiência demonstra que o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Cuida-se, ademais, de réu reincidente e o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento. 3. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença. Observe-se que o apelante é reincidente em crime grave. O regime definido para o início de cumprimento da pena de reclusão deve obedecer ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que não houve prejuízo relevante para a vítima. Sustenta, ainda, que não é possível aferir o valor do bem subtraído diante da ausência de laudo de avaliação econômica. Afirma que a qualificadora do concurso de pessoas e a reincidência não impedem a incidência do referido princípio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47912703): (...) Não há falar, outrossim, em atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade. A tanto, necessário estejam comprovados o desvalor do dano, o da ação e o da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa objeto da subtração, o que, diga-se de passagem, não configura o caso dos autos, subtraída grande quantidade de bens - [58 kits escolares, 25 caixas de lápis de cor, dois cadernos e duas toalhas] -, sob pena de criar-se o direito de o agente praticar pequenos furtos, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social. Apesar da ausência do laudo de avaliação econômica do material subtraído, a experiência comum demonstra que o valor desses bens não pode ser considerado inexpressivo e facilmente ultrapassa o limite fixado pela jurisprudência como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato. (...) Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostrarem desfavoráveis. No caso dos autos, cuida-se de réu reincidente, condenado como autor em crime de homicídio (ID 44638579). Assim, tenho que a reiteração na prática de delitos perfaz óbice à concessão do benefício, em conformidade com a mais atualizada jurisprudência, demandando, também neste ponto, maior censurabilidade quando do sopesamento da conduta.(...) Nesse contexto, não há falar em atipicidade da conduta. A experiência demonstra que o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Cuida-se, ademais, de réu reincidente e o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento. Ante o exposto, não subsistindo dúvida quanto à responsabilidade do apelante, nos moldes constantes da denúncia, rejeito o pedido para absolvição. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou que “Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta.” (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) e ainda “A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos.” (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021